Tribunal: STF
Processo: ARE 1596347
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PERDIMENTO DE BENS. OPERAÇÃO ENIGMA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral; incidindo as Súmulas 279, 282 e 356/STF e, por fim, os óbices dos Temas 339 e 660 desta CORTE.

    II. Questão em discussão

    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão agravada.

    III. Razões de decidir 

    3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 

    4. A análise das teses defensivas exige reexame do conjunto fático-probatório, especialmente quanto à autoria, materialidade e dinâmica dos fatos, o que é vedado em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.

    5.  O Juízo de origem não analisou toda a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTOEXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.

    6. No julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), esta CORTE rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 

    7.  Quanto à ofensa ao art. 93, IX, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, esta CORTE firmou entendimento no sentido de que o dispositivo “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).

    IV. Dispositivo e tese

    8. Agravo regimental a que se nega provimento.

_________

    Atos normativos citados: CF/1988, arts. 5º, II, XXII, XXXV, XXXIX, LIV, LVI, 93, IX, 102, III, “a”, e §3º; CPC/2015, art. 1.035, §2º; CPP, arts. 118, 120, 156, 315, §2º; CP, art. 91, II; Lei 12.850/2013, art. 2º; RISTF, art. 21, §1º.

    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660; STF, AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339; STF, ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25.02.2013.